Tribunal: TJSP
Processo: 1034821-59.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade débito c./c. com repetição do indébito e danos morais. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, bem como condenar a Ré na devolução de valores e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da Ré que não merece prosperar. TOI e estudo de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade débito c./c. com repetição do indébito e danos morais. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, bem como condenar a Ré na devolução de valores e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da Ré que não merece prosperar. TOI e estudo de consumo unilaterais que não podem ser aceitos como elementos de prova. Impossibilidade de realização de perícia técnica, uma vez que a Ré declinou expressamente da dilação probatória, na fase de especificação de provas. Relação de consumo que impõe à concessionária de serviço público comprovar à luz da inversão do ônus probatório a existência dos alegados vícios no medidor de luz, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Laudo unilateral produzido pela concessionária que não pode ser aceito meio de prova. Jurisprudência desta Corte que entende válido apenas o laudo administrativo realizado por órgão metrológico oficial IPEM. Cobrança do suposto consumo a maior que deve ser afastada. Dano moral in re ipsa configurado em razão das negativações do nome da Autora, consistente de protestos. Indenização por danos morais que deve ser mantida no patamar de R$ 5.000,00, não comportando redução, uma vez que é inferior aos valores praticados por essa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.